Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. REGULARIZAÇÃO DA CONTABILIDADE. INCABÍVEL. DEVER DO SÍNDICO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À GESTÃO PELO PRAZO DE CINCO ANOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INEXISTENTE. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, vez que o acórdão analisou todas as questões de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que não se pode compelir os condôminos a exibirem os comprovantes de pagamentos das taxas condominiais correspondentes à gestão anterior, tendo em vista a obrigação do síndico de manter a guarda de toda a documentação relativa ao condomínio durante o prazo de 05 (cinco) anos, para eventuais necessidades de verificação contábil, conforme determina o dispositivo previsto no art. 22, § 1o, alínea “g”, da Lei 4.591/64.
2.1. Esclareceu também que não há qualquer evidência de inadimplência apta a condenar o ora embargado ao pagamento das taxas condominiais correspondentes ao período em que se busca haver a prestação de contas da gestão passada,
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.